Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730547-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE EBERT SOUSA DE QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que JOSÉ EBERT SOUSA DE QUEIROZ maneja em seu desfavor (Processo n. 0730152-83.2021.8.07.0001), consistente em deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança referente à compra efetuada em cartão de crédito, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O agravante inicia o recurso, informando que a decisão agravada é a proferida nos autos da apelação cível de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, o que denoto ser mera distração do subscritor da peça, constituindo-se em erro material sanável. Contudo, avançando sobre peça, observo que a exposição do direito não corresponde à questão discutida nos autos de origem, a indicar possível violação ao art. 1.015, II e III, do CPC e ao princípio da dialeticidade. Desse modo, intime-se o agravante, em atenção ao princípio da não surpresa, para que se manifeste sobre a ausência de correlação entre as razões recursais e a decisão agravada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 19:22:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator